Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-91.2025.8.11.0008
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-91.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[WILLAMES RAMOS DA SILVA - CPF: 061.053.891-83 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELE PINHO DA SILVA - CPF: 057.390.891-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO DIGITAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRECLUSÃO. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 171, §2º-A, do Código Penal, art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69
,
do CP).

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca pessoal e domiciliar, com consequente desentranhamento da prova e absolvição; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo
s
crime
s
de estelionato
e tráfico de drogas
; (
iii
) aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006 em seu grau máximo, redimensionando-se a pena.

III. Razões de decidir:

1.
A alegação de nulidade da busca pessoal não prospera,
pois
a defesa deixou de arguir a suposta ilegalidade no momento processual oportuno, operando-se a preclusão. A abordagem foi justificada pela atitude suspeita, tentativa de fuga e descarte de arma de fogo, circunstâncias que caracterizam flagrante delito e autorizam a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 303
,
do CPP.

2.
A absolvição quanto ao crime de estelionato é medida que se impõe, haja vista a ausência de prova técnica sobre os aparelhos eletrônicos apreendidos e a inexistência de identificação de vítimas ou registros objetivos das fraudes alegadas, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

3.
O réu preenche os requisitos do § 4º
,
do art. 33
,
da Lei de Drogas, fazendo jus à redução máxima de 2/3 da pena, tendo em vista a primariedade, ausência de antecedentes e não vinculação a organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação oportuna sobre a legalidade da busca pessoal implica preclusão, não se reconhecendo a nulidade em sede recursal. 2. O flagrante delito legitima a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 303
,
do CPP. 3. A condenação por estelionato digital exige a individualização de vítimas e comprovação técnica da materialidade, sendo inaplicável diante de provas frágeis e contraditórias. 4. Preenchidos os requisitos legais do § 4º
,
do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena em seu patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 69, 171, § 2º-A, do CP; art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003; art. 33,
caput
e § 4º
,
da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 303 e 571, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 03,07 e 08, da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025; STJ -
gRg
no
AREsp
n. 2.728.169/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJMT - N.U 1012749-78.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025; STJ -
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024; TJMT - N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024; TJMT - N.U 0019930-70.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025; TJMT - N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024; TJMT - N.U 1010889-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por

WILLAMES RAMOS DA SILVA

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
art. 171, §

2°-A, do Código Penal; art. 12, da Lei n. 10.826/2003; e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, em concurso material (art. 69, CP), conforme decisão que se vê no Id.
317091407
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da prova obtida, por ausência de fundadas razões para a busca pessoal, requerendo a declaração de nulidade da apreensão da droga, com a absolvição do recorrente.

Subsidiariamente, pugna pela absolvição do apelante diante da ausência de provas seguras quanto à autoria e materialidade dos delitos, em especial no que tange ao tráfico de drogas e ao estelionato. Ainda
,
de forma alternativa, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §

4º
,
do art. 33
,
da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3, por preencher o recorrente os requisitos legais
(Id. 317091418).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 317091422).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito pelo desprovimento do
recurso (Id.
323446357
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i
interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES

Consta nos autos do inquérito policial que, em 22 de maio de 2025, por volta das 12h00min, na Rua Manoel Farias, Bairro 13 de Maio, nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, o denunciado
WILLAMES RAMOS DA SILVA
possuía e mantinha, sob sua guarda, arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

1.2 – DO CRIME DE FRAUDE ELETRÔNICA

Conforme apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado
WILLAMES
cometeu fraudes por meio de redes sociais, utilizando informações fornecidas pelas vítimas.

1.3 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No mesmo contexto fático, o denunciado
WILLAMES RAMOS DA SILVA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo a outrem, 03 (três) porções de maconha com peso aproximado de 89 (oitenta e nove) gramas (Laudo Pericial – id. 198580467), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos que, durante diligências da Operação “Caixa de Pandora”, conduzida pela Delegacia Regional de Tangará da Serra/MT, o denunciado
WILLAMES RAMOS DA SILVA
foi flagrado em atitude suspeita por policiais civis.

O denunciado, ao perceber a aproximação dos agentes, empreendeu fuga, ocasião em que dispensou 01 (um) revólver calibre .38, municiado com 05 (cinco) munições, bem como 04 (quatro) aparelhos celulares, arremessando-os no interior da residência de sua genitora.

Após ser alcançado, foram realizadas buscas domiciliares, nas quais os policiais localizaram em poder do denunciado a quantia de R$ 1.530,00 em espécie, além de aproximadamente 89 (oitenta e nove) gramas de maconha, acondicionadas em porções fracionadas, bem como uma balança de precisão digital, conforme Termo de Apreensão n. 2025.16.238137 (id. 198580461)

Em interrogatório, o denunciado confessou a posse da arma de fogo, adquirida sem autorização legal. Alegou ser usuário de entorpecentes, porém as circunstâncias da apreensão demonstram finalidade de tráfico.

As investigações também apontaram que o denunciado se dedicava habitualmente à prática de estelionatos eletrônicos, utilizando os diversos celulares para aplicar golpes via internet, mediante falsas ofertas de “limpeza de nome” e obtenção de CNH, com lucro mensal aproximado de R$ 1.000,00. O próprio réu confirmou, em depoimento, tais práticas ilícitas.

3 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia contra
WILLAMES RAMOS DA SILVA,
eis que incorreu nas condutas delitivas previstas no
art. 171, §

2°-A, do Código Penal, no art. 12, da lei n. 10.826/2003
e no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006,
devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas (Id. 317091354).
(grifos meus).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
à pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 2°-A, do Código Penal; art. 12, da Lei n. 10.826/2003; e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material (art. 69, CP), conforme decisão que se vê no Id. 317091407.

Irresignado, o apelante
interpôs
o presente recurso.

I. PRELIMINAR -
DA
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas durante a busca pessoal, ao argumento de que a ausência de circunstância apta a justificar a fundada suspeita por parte dos agentes policiais torna inválida a abordagem realizada.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Não obstante a defesa alegar a suposta nulidade decorrente da invalidade das provas obtidas durante a busca pessoal, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que as nulidades devem ser arguidas oportunamente, sob pena de preclusão, devendo ser suscitadas até as alegações finais.

Sobre o tema, o STJ entendeu:

(...). 2. "
As nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução criminal, no procedimento comum, devem ser arguidas até as alegações finais
(art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
". (
AgRg
no REsp n. 1.692.392/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
de 6/4/2018). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/
2025
) (grifos meus).

(...). 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal"
(
AgRg
no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024.) (grifos meus).

(...). 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
na
RvCr
n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 29/11/2022) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.728.169/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/
2025
). (grifos meus).

(...). 2.
As nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. No caso, constatado que a defesa não promoveu a arguição até aquele momento processual, sendo correto o reconhecimento da preclusão.
2.1. O princípio

pas
de
nullité

sans

grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2171393 TO 2022/0218428-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/
2023
). (grifos meus).

Do mesmo modo, entende o TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO CONHECIDA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º) NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades ocorridas perante o juízo singular devem ser arguidas até as alegações finais; a não impugnação tempestiva acarreta preclusão e impede conhecimento pelo Tribunal sob pena de supressão de instância (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.171.393/TO;
AgRg
no HC 643.437/PR;
AgRg
no HC 395.493/SP;
AgRg
no
AREsp
1842781/TO; TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028).

O ordenamento repudia a “nulidade de algibeira”, exigindo lealdade e boa-fé processual (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.382.353/SP).

Em delitos permanentes como o tráfico, o ingresso domiciliar sem mandado é excepcionalmente legítimo diante de fundadas razões de flagrância, com controle judicial a posteriori (CF, art. 5º, XI; STF, RE 603.616/RO; RE 1.447.374/MS).

(...).
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. Nulidade por busca domiciliar não arguida até as alegações finais não é conhecida na apelação por preclusão e supressão de instância. 2. Em crime permanente, o ingresso domiciliar sem mandado exige fundadas razões de flagrância e sujeita-se a controle judicial posterior.
3. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com o acervo probatório, são aptos a fundamentar condenação. 4. O tráfico do art. 33,
caput
, consuma-se com qualquer das condutas típicas, sendo prescindível flagrante de venda; a condição de usuário não exclui a traficância. 5. É vedado utilizar natureza e quantidade da droga na 1ª e
na 3ª fases
da dosimetria cumulativamente, sob pena de bis in idem. 6. Preenchidos os requisitos do § 4º do art. 33, aplica-se o redutor na fração máxima quando a natureza/quantidade já foi sopesada na pena-base. 7. Pena redimensionada autoriza regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos”.

(...)
.

(
N.U 1012749-78.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
(grifos meus).

No caso em exame, a defesa do apelante em momento algum insurgiu-se durante a instrução criminal sobre invalidade das provas
obtidas durante a busca pessoal
–
ainda que se tratasse de situação de flagrante delito, cuja informação constava dos autos desde o início
-, o que somente veio a ocorrer em sede recursal, revelando manifesta perda da oportunidade processual.

Com efeito,
na apresentação da defesa prévia
, a defesa re
quere
u:

(...).
Face ao exposto
, a defesa requer, a Vossa Excelência o seguinte:

a)
A improcedência das acusações descritas na denúncia.

b) Por fim, requer, a intimação das testemunhas arroladas, todas em caráter de imprescindibilidade, para comparecerem em juízo, em data e horários designados. (Id. 317091366).

Nas alegações finais orais, foram sustentadas apenas teses de mérito, sem ao menos mencionar qualquer nulidade das investigações, veja:

(...).
Face ao exposto,
a defesa requer a Vossa Excelência, o seguinte:

a) Que WILLAMES RAMOS DA SILVA, seja absolvido de todas as acusações trazidas na denúncia, com fulcro no Art. 386, inciso VII, do CPP.

b) Na eventualidade, seja a conduta do denunciado desclassificada para o delito descrito no Artigo 28 do da Lei n. 11.343/2006 (Droga para consumo pessoal)
.
(...). (Id.
317091403
).

Dessa forma, não há como se reconhecer a nulidade ora suscitada, porquanto alcançada pelo instituto da preclusão, em razão da inércia da própria defesa técnica, que deixou de exercer oportunamente os meios de impugnação disponíveis.

Tanto é assim que, ao longo de toda a instrução processual, a defesa técnica não formulou qualquer objeção ou requerimento com base na suposta invalidade das provas, revelando que tal argumento foi articulado apenas de forma extemporânea, no momento recursal.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar a alegada invalidade das provas, uma vez que conforme relato dos policiais responsáveis pela diligência, durante campana realizada no âmbito da operação “Caixa de Pandora”, foi visualizado o apelante, juntamente com outro indivíduo, realizando a entrega de substância ilícita, o que legitimou a abordagem policial. Acrescente-se que ao perceberem a aproximação dos agentes os suspeitos empreenderam fuga, ocasião em que o apelante
pulou o muro e
dispensou uma arma de fogo municiada, circunstância que caracteriza flagrante delito e, por consequência, legitima a busca pessoal e posterior busca domiciliar, estando, portanto, devidamente demonstradas as fundadas razões que autorizaram a atuação policial.

Dessa forma, em sentido contrário ao alegado pela defesa, a investigação demonstra que a abordagem foi precedida por fundada suspeita, consubstanciada na visualização da transação de entorpecente, na atitude evasiva do apelante e no descarte de objetos ilícitos, elementos suficientes para justificar a ação dos policiais e a validade das provas obtidas.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/
2024
) (grifos meus)

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

(...)
.
A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese (STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/
2024
) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes
e da arma de fogo.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Assim,

REJEITO

a preliminar.

DO MÉRITO
.

II
.

DO DELITO DE ESTELIONADO
:

Em síntese, a defesa
postula pel
a absolvição do apelante pela ausência de provas quanto ao crime de estelionato, diante da inexistência de prejuízo à vítima (Id. 317091418).

Extrai-se da sentença condenatória a seguinte fundamentação:

(...).
Quanto ao delito de estelionato (art. 171, § 2º-A, do Código Penal
), os valores encontrados na residência do réu (R$ 1.530,00), bem como na casa da testemunha

Micael
e
Pinho da Silva (R$ 7.311,00), para onde o indivíduo que recebeu a droga do réu, correu, eram provenientes de golpes aplicados na internet.

O réu afirmou na fase policial que aplicava golpes na internet, localizando vítimas em redes sociais e oferecendo serviços como "limpeza de nomes" e "CNH", recebendo os valores sem entregar o serviço. Ele admitiu que o dinheiro apreendido era proveniente desses crimes (ID 198580447).

Assim, as vítimas eram induzidas a acreditar em uma falsa proposta de "limpeza" do nome ou recebimento de carteira de habilitação, recebendo em troca informações ou produtos que, na verdade, eram fraudulentos, causando-lhes prejuízo financeiro.

Por sua vez, em que pese a testemunha
Micaele
ter alterado a versão dos fatos em Juízo (ID 204979459), ao ser ouvida em solo policial (ID 198580445), afirmou que o dinheiro encontrado com ela pertencia ao réu e era oriundo desses golpes, tendo
Willames
solicitado que ela o guardasse temporariamente.

No mesmo sentido, foram as declarações do investigador Itamar em Juízo (ID 204979459), informando que, durante a busca na residência do réu, os agentes visualizaram no computador dele informações que indicavam a prática do estelionato digital.

Portanto, apesar da negativa de autoria, que está isolada no contexto probatório, restou devidamente demonstrado que, além do comércio ilícito de entorpecentes, o réu se valia de golpes na internet para complementar a sua renda.

Diante das provas produzidas, de forma harmônica e concatenadas, a materialidade delitiva e autoria foram comprovadas tanto no curso da investigação, quanto judicialmente, devendo o réu WILLAMES RAMOS DA SILVA, ser incurso nas pelas dos delitos tipificados no art. 171, §2°-A, do Código Penal, no art. 12, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. (Id. 317091406).

Analisando os aut
o
s, faz-se
imprescindível
uma análise detalhas das provas. Os indícios de materialidade contam por meio do
Termo de exibição e apreensão (Id. 317090510)
, auto de prisão em flagrante (Id. 317090523), boletim de ocorrência n. 2025.161733 (Id. 317090524), termo de depoimento (Id. 317090526, 317090527 e 317090528), termo de declaração (Id. 317090529), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 317090531), além das declarações realizadas na audiência de instrução e julgamento.
(Id. 317091406).

Analisando os autos, verifico que
assiste razão
à
defesa
.

Na fase inquisitorial, o apelante
WILLAMES
RAMOS DA SILVA
declarou que:

QUE não vende drogas, pois já é estelionatário e mexer com duas coisas, droga e dar golpes, é demais;
QUE não é integrante, nem simpatizante de facção criminosa;
QUE dá golpes pela internet; QUE dá golpes virtuais pedindo dinheiro em troca de serviços; QUE inventa qualquer coisa para a vítima; QUE não fatura muito dinheiro com golpes; QUE trabalha e tem cerca de 5 meses que começou a aplicar os golpes; QUE encontra as vítimas na internet, em sites como
facebook
, e oferece produtos como "limpeza de nome", "CNH"; QUE fatura cerca de R$1.000,00 (mil reais) por mês dando golpes, pois trabalha e aplica os golpes apenas nas horas vagas; QUE o valor apreendido com o interrogado é proveniente de golpe e tinha quase R$2.000,00 (dois mil reais);
QUE não sabe o valor exato, pois gastou um pouco, mas tinha pouco menos de R$2.000,00; QUE conhece MICAELLE porque ela foi casada com seu irmão JEFERSON; QUE JEFERSON nem MICAELLE aplicam golpes e que o dinheiro encontrado com MICAELLE não lhe pertence, são dela; QUE a balança era para pesar drogas quando comprava, para saber se não foi passado para trás do vendedor; QUE os quatro celulares apreendidos lhe pertencem e servem para aplicar golpes;
(Id.
317090531
) (grifos meus).

Em juízo, o apelante alterou seu depoimento quanto ao crime de estelionato, negando a prática de golpes pela internet. Embora tenha admitido na fase inquisitorial que aplicava fraudes relacionadas a "limpeza de nome" e CNH, em juízo afirmou que nunca cometeu estelionato digital e que o computador apreendido era utilizado apenas para lazer, como jogar videogame. O apelante também negou qualquer vínculo com o dinheiro encontrado na residência de
Micaele
, afirmando que ela o guardava por conta própria, sem relação com os crimes imputados. Quanto aos celulares apreendidos, o réu alegou que os usava para fins pessoais e não para fraudes
(Id. 317091400).

A testemunha
MICAELE PINHO DA SILVA
, na delegacia de
polícia
, afirmou que:

(...). QUE WILLAMES aplica golpes pelo celular e pelo computador; QUE WILLAMES tem vários celulares que utiliza para aplicar golpes; QUE não sabe ao certo como são esses golpes; QUE foi apreendido com a declarante a quantia de R$ 7.241,00 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais); QUE o dinheiro apreendido não lhe pertence; QUE WILLAMES entregou essa quantia para a declarante e pediu que ela guardasse; QUE WILLAMES não falou nada sobre a procedência do dinheiro, apenas pediu para guardar porque depois iria pegar; QUE acredita que esse dinheiro é objeto de golpes ou de venda de drogas, mas não tem certeza; QUE WILLAMES não trabalha e não faz nada; QUE WILLAMES fuma maconha, mas não sabe dizer se ele pertence a alguma facção; QUE não receberia nada em troca de guardar o dinheiro para WILLAMES; QUE não recebeu promessa de nenhuma vantagem, apenas guardou o dinheiro porque ele pediu; QUE WILLIAMES lhe entregou o dinheiro há cerca de uma semana e acreditava que ele pegaria logo de volta, por isso achava que não teria problema em guardar; (...). (Id. 317090529).

Em seu depoimento judicial
Micaele
afirmou não saber de qualquer envolvimento de
Willames
com estelionato eletrônico. Ela negou ter confirmado, durante a investigação, que ele aplicava golpes pela internet, apesar de os policiais terem feito essa alegação.
Micaele
também afirmou que o dinheiro apreendido em sua casa era de sua propriedade e estava guardado por sua própria iniciativa, sem qualquer vínculo com os crimes de estelionato atribuídos a
Willames
(Id. 317091400).

A análise do conjunto probatório conduz à conclusão de que não há elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato (art. 171, § 2º-A, CP). Embora o réu e a testemunha
Micaele
tenham declarado, na fase inquisitorial, que o dinheiro apreendido na residência de
Micaele
(R$ 7.241,00) e na residência do réu (R$ 1.530,00) seria oriundo de golpes aplicados pelo réu por meio de propostas fraudulentas envolvendo "limpeza de nome" e "CNH", essas declarações foram
retificadas

em Juízo
,
o que enfraquece a prova de autoria.

Embora tenha havido a apreensão de 04 celulares e 01 computador, conforme o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 317090510), não foi realizada a extração de dados ou perícia técnica nos dispositivos, o que impede a comprovação do uso desses aparelhos para a prática de estelionato. Não há, portanto, qualquer laudo pericial ou informação técnica que corrobore a alegação de que o réu estivesse utilizando tais equipamentos para aplicar golpes virtuais. A ausência de qualquer evidência digital concreta, como registros de transações, conversas, ou outros dados relacionados ao crime, compromete a acusação.

Ademais, a investigação não identificou vítimas do suposto golpe, nem houve a apreensão de bens relacionados a fraudes ou a rastreabilidade dos valores apreendidos, o que limita ainda mais a robustez da acusação. A mera apreensão de
valores
, sem a comprovação de sua origem ilícita, não é suficiente para sustentar a imputação de estelionato. Não há nos autos nenhuma prova concreta de que os valores tenham sido adquiridos por meio de fraude.

Além disso, os depoimentos dos policiais se limitaram a descrever a diligência e a oitiva do réu, sem fornecer informações substanciais sobre o crime de estelionato ou sobre investigações prévias ou posteriores relacionadas ao delito. A ausência de elementos técnicos objetivos nas declarações policiais impede que a acusação se sustente unicamente por esses depoimentos.

Em ocasiões análogas, o TJMT entendeu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RÉU. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN

DUBIO

PRO

REO
. ABSOLVIÇÃO. APELO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio do
in

dubio

pro

reo
deve ser aplicado se as provas não demonstram, de forma inequívoca, a autoria delitiva dos réus, pois é inviável a condenação com base em meras presunções.

6. O reconhecimento das vítimas, realizado com elevado grau de incerteza, e a
ausência de prova técnica
que ateste a autenticidade das assinaturas no contrato de compra e venda,
não conferem segurança jurídica suficiente para a condenação.

7. A inexistência de elementos concretos que comprovem que os réus efetivamente receberam vantagem ilícita impede a responsabilização penal, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

8. A fragilidade probatória em relação à autoria delitiva impõe a absolvição de ambos os réus, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(...).
(N.U 0019930-70.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
(grifos meus).

Direito penal. Apelação criminal. Estelionato. Preliminar de ausência de condição de ação por falta de representação. Rejeição. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso provido.
(...).
III. Razões de decidir

3. A Lei n. 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal relativa ao crime de estelionato, tornando-a pública condicionada à representação da vítima, salvo hipóteses legais. Contudo, nos casos em que a vítima registrou boletim de ocorrência e prestou depoimento à autoridade policial, configura-se manifestação válida de vontade, ainda que implícita, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por documentos constantes dos autos, mas a autoria não foi confirmada de forma inequívoca, pois os depoimentos colhidos em juízo foram insuficientes para sustentar o decreto condenatório, inexistindo prova judicial robusta da prática dolosa dos delitos.

5. A ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a responsabilização penal dos apelantes, sendo imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.

Teses de julgamento: “1. A formalização do boletim de ocorrência e a oitiva da vítima perante a autoridade policial são suficientes para caracterizar representação válida nos crimes de estelionato.
2. A condenação penal exige prova judicial segura da autoria e do dolo no crime de estelionato, sendo incabível a responsabilização com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.”

(...).
(N.U 1008763-53.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
(grifos meus).

Por tudo que há nos autos é muito provável que o apelante realmente é estelionatário, aplica golpes em pessoas desavisadas pela internet, porém a prova ministerial produzida não comprova isso. É sabido que não há como haver condenação
com prova exclusivamente produzida em sede policial. A acusação não trouxe nada relacionado ao que foi extraído dos celulares ou do computador que
pudesse
comprovar os fatos delituosos que teriam sido cometidos pelo apelan
te.

Diante da fragilidade das provas, da ausência de confirmações técnicas e da inexistência de vítimas identificadas, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição do réu quanto ao crime de estelionato, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III
.

DO TRÁFICO DE DROGAS
:

Em suas razões, apelante pleiteia a desclassificação para uso pessoal (art. 28, da Lei de Drogas), considerando a pequena quantidade apreendida e
o
Tema 506, do
S
upremo Tribunal Federal.

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (grifos meus).

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo Termo de exibição e apreensão (Id. 317090510), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 317090512), auto de prisão em flagrante (Id. 317090523), boletim de ocorrência n. 2025.161733 (Id. 317090524), termo de depoimento (Id. 317090526, 317090527 e 317090528), termo de declaração (Id. 317090529), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 317090531), laudo pericial da arma de fogo n. 551.2.13.9185.2025.031850-A01 (Id. 317090516), laudo pericial da droga n. 551.3.10.9185.2025.029823-A01 (Id. 317090514), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Em seus depoimentos em ambas as fases da persecução penal, o apelante
WILLAMES RAMOS DA SILVA
confessou a posse dos entorpecentes, embora tenha alegado que seriam destinados ao seu uso pessoal. Vejamos:

Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 317090531)

(...). QUE o material entorpecente encontrado na geladeira de sua residência é para uso próprio; QUE é usuário de entorpecentes desde os 14 anos; QUE não vende drogas (...).

Audiência de instrução e julgamento (Id.

317091400)

(...). Isso veio a polícia, pisou em cima de mim, me algemou e me trouxe
pra
delegacia. Levou, levou.
Eu levou
meu computador, a arma e uma droga que estava comigo na minha geladeira, a maconha do meu uso. (...) MAGISTRADA: Qual era a quantidade de droga? RÉU: 80 g mesmo. Eu tinha comprado, na verdade é 100 g, porém, já tinha utilizado um pouco, então ficou. O valor é ficou ali 80 e 89 g. (...) MAGISTRADA: Então, o senhor tinha essa arma e, confessa a arma. O senhor nega a posse dessa droga porque era para fins de uso. (...).

Na fase inquisitorial, os agentes de polícia
ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER
e
WEVERTON CRISPIM DE OLIVEIRA
relataram que durante a operação “Caixa de Pandora” monitoravam as residências suspeitas quando observaram uma transação de entorpecente em frente à residência de
Willames
. Eles viram quando o apelante
passou algo para um visitante, o que levantou a suspeita de tráfico de drogas. Em seguida, os agentes avançaram para a abordagem, mas
Willames
correu para dentro de sua casa, enquanto o visitante fugiu em direção a outra casa já monitorada.

Durante a fuga
Willames
tentou se livrar de um revólver calibre
.
38, municiado, que foi descartado, juntamente com quatro celulares, que ele jogou na residência de sua mãe.
A equipe de policiais então entrou na casa de
Willames
, onde realizaram uma busca e encontraram uma substância análoga a maconha pesando 89,32g (oitenta e nove vírgula trinta e dois gramas) e R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) em dinheiro. Na residência ao lado, encontraram R$ 7.311,00 (sete mil trezentos e onze reais) em posse de
Micaele
Pinho da Silva (Id. 317090526 e 317090527).

Corroborando com a narrativa
d
a fase inquisitorial,
a testemunha

ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER
, em juízo, declarou que:

(...). Nós monitoramos aí essa residência e posteriormente, aí nós descobrimos ser do
Willames
, né?
Durante esse monitoramento nós conseguimos visualizar atividade típica de tráfico de drogas, quando um indivíduo se encontrou com o
Willames
no portão da casa dele.

A fim de apurar, nós tentamos fazer a abordagem, porém, ao perceber a equipe, só tem uma entrada nessa rua, né? (...) Quando eles perceberam que eles conhecem nossos veículos, mesmo que descaracterizados, quando eles perceberam o adentramento desse veículo, eles se dispersaram, só que nós já tínhamos uma equipe posicionada aos fundos da outra rua da casa do
Willames
, e nós tínhamos verificado que essa casa fazia fundo ali com outras casas, dava acesso a outra rua. O segundo indivíduo correu para um lado e o
Willames
correu para o outro. O
Willames
, quando pulou o muro da casa dele, se deparou com alguns policiais que já estavam lá no local, né? (...). Como ele fugiu para essa casa, né, nós compreendemos que ele poderia ter alguma relação com aquela moradia.? Então foi feita uma breve busca ali, foi encontrada uma bolsa e
dentro dessa bolsa foi encontrada uma quantidade grande em dinheiro
, né?
(...). (trecho retirado da sentença - Id. 317091406) (grifos meus).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Analisando os autos, c
umpre destacar que a alegação de que o réu seria apenas usuário de maconha não encontra amparo nos demais elementos de convicção. O monitoramento prévio realizado pela polícia,
o flagrante na transição de entorpecente,
aliado à apreensão de substâncias análogas à maconha
,

balança de precisão

e dinheiro

(Termo de apreensão - Id.
317090510)
,
demonstra de forma clara a prática de tráfico de drogas. Assim, as alegações carecem de fundamento e não comprometem a robustez das provas que apontam para sua responsabilidade no crime de tráfico de drogas.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema:

Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório se a prova judicializada comprova que o apelante guardava e tinha em depósito considerável quantidade de maconha, além de apetrechos tipicamente utilizados para preparação da droga para comercialização, o que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (...). (N.U 1005259-33.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/
2024
).

Assim, estando comprovado que o apelante guardava e oferecia os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição.

No que se refere ao
pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente ante à apreensão de entorpecentes, aliada ao apetrecho para o tráfico e as informações prévias de movimentação de usuário na residência do apelante, bem como os testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Não é outro o preceito contido no
Enunciado Orientativo n. 03
, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do
Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT
, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024).

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta
. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...). (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Quanto a aplicação do Tema 506/STF, no julgamento do RE n. 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou do art. 28, da Lei n. 11.343/06 todo e qualquer efeito de natureza penal em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da substância ilícita e aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do referido dispositivo legal.

Ademais, estabeleceu a presunção relativa (
juris tantum
) de que é meramente usuário aquele que, para consumo próprio, adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo até
40g (quarenta gramas)
de
cannabis sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas, desde que inexistam indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de objetos frequentemente utilizados na mercancia.

Analisando o caso em questão, não há que se falar na aplicação do tema mencionado. De início, foram apreendidos com o apelante 89,32g (oitenta e nove vírgula trinta e dois gramas) de maconha, conforme laudo de Id. 317090514, quantidade substancialmente superior às 40 (quarenta) gramas previstas pelo STF.

Além disso, o apelante foi preso em flagrante ao ser surpreendido realizando a transação de entorpecente em frente à sua residência. Durante as buscas, os agentes encontraram uma quantidade significativa de dinheiro e uma balança de precisão, evidenciando a destinação mercantil da droga em sua posse.

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação odo crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

IV. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

O apelante sustenta que, embora reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a fração de 1/6 fixada é insuficiente, pois preenche integralmente os requisitos legais
para a fração máxima prevista
. Afirma inexistirem provas de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo associativo, sendo inidôneo utilizar, isoladamente, a quantidade de droga para restringir o redutor. Invoca precedentes do STF e do STJ que exigem fundamentação idônea e orientam que a ausência de elementos incriminadores concretos favorece o acusado, requerendo, ao final, a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3.

Extrai-se da sentença condenatória
:

2.2

Da aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 pugnada, como de conhecimento, a causa de diminuição em tela visa conferir proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim concebido o agente que,
ipsis litteris
, "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

Em análise dos registros criminais do acusado, observo que
Willames
Ramos da Silva, possui condenação por delito de mesma natureza nos autos n.

1003232-64.2021.8.11.0008, que se encontra
em fase
recursal.

(...)
.

Logo, seguindo-se tal viés interpretativo, verifica-se que o denunciado preenche os requisitos elencados no art. 33, §

4º, da

Lei

11.343/06, razão pela qual
aplico a minorante em seu patamar de 1/6
.
(Id. 317091407).

A defesa pleiteia a elevação da fração ao argumento de que a quantidade de droga não pode servir de critério. Contudo, como já exposto, a instância de origem não fixou a fração com base na quantidade apreendida, mas na existência de ação penal por crime da mesma natureza, o que afasta a pertinência da tese. Ainda assim, à luz da orientação do STJ, como
a
ação
citada na sentença
não transitou em julgado, impõe-se a reavaliação por este relator
.

C
onforme o entendimento pacificado pelo
Tema Repetitivo 1139,
do Superior Tribunal de Justiça:
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é imprescindível que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora haja outras ações penais em curso, não ficou devidamente comprovado nos autos que o apelante se dedicava ao crime ou que integre organização criminosa. Além disso, embora a ação penal n
.
1003232-64.2021.8.11.0008 tenha condenado o apelante por crime da mesma natureza, esta não transitou em julgado, portanto, não pode ser utilizada para afastar o benefício ou reduzir sua fração.

Nesse contexto, entendo TJMT:

D
ireito penal e processual penal. Revisão criminal.
Tráfico
de drogas. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Princípio da consunção.
Tráfico

privilegiado
. Pedido parcialmente
procedente.
(...)
.
III. Razões de decidir

(...).
5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, exige preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas. A ausência de elementos concretos e contemporâneos aos fatos que comprovem tal dedicação autoriza a aplicação do benefício.

6. Inquéritos e
ações
penais em curso, bem como condenações por fatos posteriores ao crime revisado, não podem ser utilizados para afastar o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
.

7. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/3, fixando-se a pena definitiva do crime de
tráfico
em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese.

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
tráfico
de drogas e posse ilegal de arma de fogo exige prova do nexo finalístico entre as condutas, sendo insuficiente a simples coincidência de local e tempo da apreensão.
2. Inquéritos e
ações
penais em curso, bem como condenações posteriores aos fatos, não impedem o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
.
3. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas justificam a fixação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em fração inferior ao máximo legal.”
(...).
(N.U 1010889-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2025,

Publicad
o
no DJE 07/10/2025)
(grifos meus).

D
ireito penal. Apelações criminais.
Tráfico
de drogas. Materialidade e autoria do
tráfico
. Demonstradas para a segunda apelante. [investigação prévia, apreensão de pequena quantidade de maconha e apetrechos utilizados na mercancia de entorpecentes]. Condição de usuária da primeira apelante. Pequena quantidade de maconha e ausência de investigação anterior. Tema 506 do
stf
. Absolvição. Redutora do
tráfico

privilegiado
em relação à segunda apelante. Tema 1139 do
stj
. Recurso da primeira apelante provido e da segunda parcialmente provido.

(...).
III. Razões de decidir

(...).
4. As condenações criminais não
transitadas
em
julgado
não constituem fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou
ações
penais em andamento para afastar o redutor do
tráfico

privilegiado
.

5. Se ausentes elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo
tráfico

privilegiado
.

6. Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei n 11.343/2006 [
tráfico

privilegiado
], uma vez que a pena resulta inferior a 4 (quatro) anos, cabe ao órgão do Ministério Público avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP– (CPP, art.28-A).

(...).
Tese de julgamento:
(...).

3. A existência de inquéritos policiais ou condenações não
transitadas
em
julgado
não elide a aplicação do redutor do
tráfico

privilegiado
do art. 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/2006.

4. Ausentes fundamentos para modulação aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) na minorante do
tráfico

privilegiado
.

5. Se a pena definitiva for inferior a 4 anos, após o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
, deve-se oportunizar ao Ministério Público a análise quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A), com suspensão da eficácia da condenação.
(...).
(N.U 1001407-65.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
(grifos meus).

Diante do exposto, a sentença de origem, ao reduzir a fração com base em ação penal ainda sem trânsito em julgado, contraria o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.139, do STJ, impondo-se sua revisão.

Assim, considerando a primariedade do apelante, seus bons antecedentes, a ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa e da reduzida quantidade de entorpecente apreendido, não se justifica restringir a fração máxima do redutor. Inexistindo fundamento para modulação, fixa-se a diminuição em 2/3 (dois terços), a título de tráfico privilegiado.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA:

Considerando a fundamentação apresentada, é necessário proceder ao redimensionamento da pena. Em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, não houve alteração na condenação, e sua dosimetria está correta, razão pela qual mantenho a pena integralmente.

Por outro lado, o apelante foi absolvido do crime de estelionato, motivo pelo qual reviso
somente
a pena referente ao tráfico de drogas.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,
não forma valoradas circunstâncias judiciais, portanto mantenho a pena base no
mínimo
legal
em
0
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase dosimétrica
, estão ausentes agravantes.
Conforme devidamente fundamentado pela autoridade de origem, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), em atenção aos ditames da Súmula 630, do STJ, mantendo a pena provisória no
mínimo
legal
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase

dosimétrica
, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, aplico em 2/3 (dois terços), alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso material entre os delitos (art. 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, alcançando a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

(tráfico de drogas)
e 01 (um) ano de detenção

(
posse irregular de arma de fogo)
, além do pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-
multa
.

Diante da pena privativa encontrada em definitivo (inferior a quatro anos de reclusão) estabeleço o regime
aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’) para cumprimento da pena corporal.

Ante o exposto, e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Willames
Ramos da Silva
, para absolvê-lo do crime de estelionato (art. 171, § 2º-A, do CP) e readequar a fração do tráfico privilegiado para 2/3, redimensionando sua pena para
0
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
0
1 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025